Tribunal: STF
Processo: HC 186761
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Agnaldo Reis dos Santos, em favor de Daniel Pliscker Soares Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 561.932/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de DANIEL PLISCKER SOARES SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Consta dos autos que o paciente encontra-se cumprindo pena remanescente de 3 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto. 
    Em 16/6/19, o apenado foi beneficiado com trabalho externo, tendo a benesse, contudo, sido revogada, em 03/08/19, ante a prática de falta disciplinar de natureza grave, eis que sua genitora teria tentado entrar no estabelecimento prisional portando droga. Com isso, o paciente estaria encarcerado no regime prisional fechado. 
    Inconformada, a defesa impetrou a ordem originária, tendo a Corte Estadual não conhecido do habeas corpus (e-STJ, fls. 16-19). 
    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente no regime prisional fechado, especialmente por que já lhe havia sido concedida a progressão de regime, bem como o trabalho externo, não sendo correta a revogação dos benefícios em razão da suposta falta disciplinar de natureza grave, uma vez que ainda não foi realizada audiência de justificação. 
    Pugna, assim, pela concessão da ordem, a fim de que seja determinada a realização de audiência admonitória, e mantido o regime semiaberto ao paciente, bem como o deferimento do trabalho externo”. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que, apesar da interposição do agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    A decisão do Juízo da Execução não diverge da orientação sufragada por esta Corte, no sentido da possibilidade de regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que aquele fixado em sentença. Nesse sentido: 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado em sentença transitada em julgado (aberto ou semiaberto). Possibilidade. Regência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. 6. Constrangimento não evidenciado. 7. Recurso a que se nega provimento” (RHC 104.585, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 08/10/2010). 
    Na mesma linha: HC 180.522, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6.2.2020; RHC 168.270, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 28.3.2019. 
    Ademais, quanto às demais teses, verifico a impossibilidade de sua análise, porquanto ausente qualquer pronunciamento até mesmo do Tribunal de Justiça no sentido.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente